Tribunal: CARF
Processo: 13708.003116/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003116/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.819 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FRANCISCO VELOZO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 19), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 13 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada notificação de fls. 02 a 04 relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2004, para apurar crédito tributário no valor de
R$ 2.557,40.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003116/2007-60
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003116/2007-60

Foi apurada omissão de rendimentos da fonte pagadora Fundação Attilio Francisco
Xavier Fontana, CNPJ 48.083.091/0001-00, no valor de R$ 17.471,03.
O interessado solicita cancelamento da notificação por ser deficiente visual desde 2001.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2011 (e-fl. 18), o sujeito
passivo interpôs, em 20/05/2011 (e-fl. 19), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende a requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ter sua tempestividade apreciada.
A correspondência intimatória foi entregue no domicílio tributário eleito pelo
recorrente em 11/04/2011. De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a
interposição de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e
incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no
órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou
a fluir em 12/04/2011 (terça-feira), findando em 11/05/2011 (quarta-feira) prazo fatal de
apresentação do recurso.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 20/05/2011 (sexta-feira),
conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. Dessa forma,
verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de seus aspectos, por claramente
intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.819 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003116/2007-60

Fl. 42
DF CARF MF
Original